Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720330-76.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: MARCUS VINICIUS DA SILVA DUTRA, INOVA PROMOTORA LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por BANCO SAFRA S/A formulado no ID 74525801, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007